Tribunal: TJDFT
Processo: 0717185-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.2000, DESDE QUE PACTUADA. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o no 2.170-36/01, desde que pactuada. Assim, a presença de CET anual, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, indica a presença de capitalização de juros, não havendo abusividade quanto ao ponto.
3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros, sendo, a princípio, livres para fixar com o contratante os juros a serem aplicados, desde que a taxa de juros não ultrapasse a média apurada pelo Banco Central do Brasil em contratos da mesma espécie.
4. É indevida a cobrança referente ao seguro prestamista, quando se observa que o contrato de financiamento traz apenas o valor cobrado a título de serviço, não constando outros elementos referentes à cobertura do seguro, o seu período de vigência ou a possibilidade de o devedor contratar com outra seguradora.
5. Apelo provido parcialmente.